Tribunal: STF
Processo: HC 73216
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". PENA DE
MULTA:  CABIMENTO  DE   "HABEAS  CORPUS".  PRESCRIÇÃO:  INOCORRENCIA.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA OITIVA DA VÍTIMA. PREJUIZO A DEFESA NÃO
DEMONSTRADO. PROVA: EXAME.
            I.  - Cabimento de  "habeas corpus" para impugnar pena de
multa,  porque, de forma indireta, podera ser atingida a liberdade de
locomoção:  a  possibilidade de  transformação  da pena  de  multa em
detenção (Cod. Penal, artigo 51).
            II.  -  Por se  tratar  de  pena de  multa,  a prescrição
consumar-se-ia  em 2  (dois) anos  (CP, art.  109, VI,  ou art. 114).
Inocorrencia  de prescrição, no  caso, porque não decorridos 2 (dois)
anos entre a data do fato e o recebimento da denuncia: entre esta e a
sentença e entre a data da sentença e o acórdão que a confirmou.
            III.  - Não  demonstrado prejuizo  a defesa, pela alegada
irregularidade  na  oitiva  da  vítima.  A  lei  processual  adota  o
princípio  de que sem prejuizo  não se anula ato processual, na linha
do adagio "pas de nullite sans grief" (CPP, arts. 563 e 566).
            IV.  - O  exame de  provas não  e possivel  nos estreitos
limites do "habeas corpus".
            V. - H.C. indeferido.